Tribunal: STF
Processo: RHC 144517
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal.



    2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15).



    4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.